Tribunal: TJMT
Processo: 1006347-69.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006347-69.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAMIRES REGINA FREITAS NATES PIO - CPF: 051.194.011-47 (RECORRENTE), RODRIGO KURZ ROGGIA JUNIOR - CPF: 054.779.681-17 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de atraso de voo que ocasionou perda de conexão, chegando ao
destino final
com aproximadamente 6h30min de atraso em relação ao horário originalmente contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o atraso de voo superior a 4 horas, por si só, caracteriza dano moral indenizável ou se é necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que extrapolem o mero aborrecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso de voo superior a 4 horas, independentemente da causa, configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo, conforme
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica e art. 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC.

4. A manutenção não programada da aeronave caracteriza fortuito interno, integrado ao risco da atividade empresarial da companhia aérea, não eximindo sua responsabilidade civil objetiva.

5. Segundo a jurisprudência recente do STJ, o atraso de voo, mesmo que superior a 4 horas, não gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), devendo ser demonstrada pelo passageiro a ocorrência de circunstâncias excepcionais que extrapolem o mero aborrecimento.

6. A parte recorrente não comprovou situações agravantes como perda de compromisso inadiável, condição especial (pessoa idosa, menor desacompanhado ou pessoa com deficiência) ou ausência de assistência material adequada durante o período de espera.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. O atraso de voo superior a 4 horas, embora configure falha na prestação de serviços, não enseja indenização por danos morais de forma presumida, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que extrapolem o mero aborrecimento, como ausência de assistência material adequada, perda de compromisso inadiável no destino ou condição especial do passageiro que agrave o desconforto inerente à situação.

Dispositivos relevantes citados:
Arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica; Art. 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC;
Arts
. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 55 da Lei no 9.099/95; Art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020; STJ, REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1006347-69.2025.8.11.0003

Origem
:
2o
Juizado
Especial da Comarca de
Rondonópolis
/MT

Recorrente
:
TAMIRES REGINA FREITAS NATES PIO

Recorrido
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

TAMIRES REGINA FREITAS NATES PIO
ajuizou

reclamação

em
face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS SA.
Noticiou
que: a)
adquiriu

passagem

aérea
com
saída
de Cuiabá/MT
às
09h45min e
chegada
no Rio de Janeiro/RJ
às
15h10min do
dia
12/01/2025, com
conexão

em
Campinas/SP; b) o
primeiro

voo

atrasou
4 horas,
causando

perda
da
conexão
; c)
foi

realocada

em

voo
que
partiu

às
19h25min, mas
este

também

atrasou
,
chegando

ao

destino

somente

às
21h48min; d)
teve

atraso
total de
aproximadamente
6h30min; e)
não

recebeu

assistência

adequada

durante
o
período
de
espera
.
Requereu
: a)
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
10.000,00
; b)
inversão
do
ônus
da
prova
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
de
improcedência
.
Concluiu
que: a)
embora

tenha

havido

atraso
do
voo
,
este

não

foi

excessivo
; b)
não

houve

descumprimento
da
Resolução
400 da ANAC; c)
em

casos
de
simples
atraso

de voo
,
os

danos

morais

não

são

presumidos
,
necessitando
de
comprovação
; d) a
reclamante

não

comprovou

adequadamente
o
fato

constitutivo
de
seu

direito
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a)
o
atraso
de 6h30min
ultrapassou
o
limite
legal e
configura

falha

na

prestação
de
serviços
;
b
) a
manutenção

não

programada

não

exime
a
responsabilidade
da
companhia

aérea
;
c
) o
dano
moral é
in
re

ipsa

em

casos
de
atraso
superior a 4 horas; e
d
) a
empresa

não

prestou

assistência

adequada
.
Requereu

a reforma da sentença para julgar procedente a ação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

argumentando
que: a)
houve

atraso

devido
à
manutenção

não

programada
da
aeronave
; b) a
recorrida

prestou

todas
as
assistências

devidas
; c) a
recorrente

foi

reacomodada
no
próximo

voo

disponível
; d)
não

houve

comprovação
de
dano
moral; e) o simples
atraso

não

gera

indenização
; f) a
jurisprudência
do STJ
entende
que o
dano
moral
não
é
presumido

em

casos
de
atraso
de
voo
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Falha no
transporte

aéreo
de
passageiro

Nos
termos
dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
, o
atraso
de
voo
superior a 4 (
quatro
) horas,
independentemente
da causa,
impõe

às

companhias

aéreas
o
dever
de
prestar

informação
,
suporte
e
opções
de
solução
para
os

passageiros
.

O art. 21 da
Resolução
no 400/2016 da ANAC é
ainda

mais

específico
:

"Art. 21. O
transportador

deverá

oferecer
as
alternativas
de
reacomodação
,
reembolso
e
execução
do
serviço

por

outra

modalidade
de
transporte
,
devendo
a
escolha
ser do
passageiro
,
nos

seguintes

casos
: I -
atraso
de
voo

por

mais
de
quatro
horas
em

relação

ao

horário

originalmente

contratado
; II -
cancelamento
de
voo

ou

interrupção
do
serviço
; III -
preterição
de
passageiro
; e IV -
perda
de
voo

subsequente

pelo

passageiro
,
nos

voos
com
conexão
, inclusive
nos

casos
de
troca
de
aeroportos
,
quando
a causa da
perda
for do
transportador
."

Em
análise
dos autos,
verifica
-se que o
voo

contratado
pela
recorrente
, com
saída

prevista
de Cuiabá/MT
às
09h45min e
chegada
no Rio de Janeiro/RJ
às
15h10min do
dia
12/01/2025
(ID 297167395/PJe2 e ID 297167396/PJe2)
,
sofreu

atraso
de
aproximadamente
4 horas
na

partida
,
ocasionando

perda
de
conexão

em
Campinas/SP.

A
recorrente

foi

reacomodada

em
novo
voo
,
chegando

ao

destino

às
21h48min
(ID 297167399/PJe2)
,
totalizando
um
atraso
de
aproximadamente
6h30min
em

relação

ao

horário

originalmente

contratado
.

Portanto
,
como
o
atraso
do
voo

foi
superior
ao

limite
legal
permitido
, de 4h (
quatro
horas),
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
de
serviços
da
companhia

aérea
.

Responsabilidade
civil

Nos
termos
dos
artigos
12 e 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
, o
fornecedor
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
sendo

presumida
a culpa.

No
entanto
,
essa

responsabilidade

objetiva

pode
ser
excluída

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiro
(art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC),
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
.

Vale
consignar
que,
nos

termos
do
artigo
256 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
(Lei no 7.565/1986),
constituem

caso

fortuito

ou

força

maior
,
eventos
com
comprovação
e que
são

supervenientes
,
imprevisíveis
e
inevitáveis
,
a

exemplo
de
condições

meteorológicas

adversas
,
indisponibilidade
da
infraestrutura

aeroportuária
, e
determinação
da
autoridade

competente
.

No
presente

caso
, a
recorrida

alegou
que
o

atraso

decorreu
de
manutenção

não

programada

na

aeronave
, o que
caracteriza

fortuito

interno
,
integrado

ao

risco
da
atividade

empresarial
,
não

eximindo
a
responsabilidade
civil.

Portanto
,
não

há

como

excluir
a
responsabilidade
da
parte

reclamada
pela
conduta

ilícita

detectada
.

Dano moral.
Atraso
de
voo

A
jurisprudência

recente
do STJ
tem

sido
no
sentido
de que
o

atraso
de
voo

não

gera

dano
moral
presumido
,
devendo
ser
demonstrada

circunstância
que
faça

extrapolar
o
mero

aborrecimento
:

"(...)2. A
jurisprudência

mais

recente

desta
Corte Superior
tem

entendido
que,
na

hipótese
de
atraso
de
voo
, o
dano
moral
não
é
presumido

em

decorrência
da
mera

demora
,
devendo
ser
comprovada
,
pelo

passageiro
,
a

efetiva

ocorrência
da
lesão

extrapatrimonial

sofrida
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma
,
julgado

em
19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020)."

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130 / SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da ementa do REsp 1796716/MG, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, podem-se extrair algumas hipóteses que, somadas ao atraso superior a 4 (quatro) horas, tem potencial para provocar lesão extrapatrimonial suscetível de indenização. Confira-se:

"(...) 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros."

Desse modo, a lesão pode ser evidenciada quando
o atraso de voo for superior a 4 horas
e, além disso, ficar demonstrada pelo consumidor a ocorrência de pelo menos uma das seguintes hipóteses: (a) a companhia não ofereceu alternativas para melhor atender os passageiros; (b) a companhia não prestou, a tempo e modo, as devidas informações, a fim de amenizar os desconfortos; (c) a companhia não ofereceu o suporte material necessário (alimentação e hospedagem); (d) o passageiro perdeu compromisso inadiável no destino.

Outras hipóteses ainda são possíveis, como a condição especial da parte, que pode se tratar de pessoa idosa, menor desacompanhado, pessoa com deficiência etc.

No caso concreto, embora tenha havido atraso superior a 4 horas, o que constitui falha na prestação de serviços, a parte recorrente não demonstrou de forma objetiva a ocorrência de circunstâncias excepcionais que poderiam caracterizar o dano moral.

Não há comprovação nos autos de que a recorrente tenha perdido compromisso inadiável no destino, ou que possua condição especial (como idade avançada, estar acompanhada de criança ou possuir alguma deficiência), nem há prova concreta da ausência de assistência material.

Embora a recorrente alegue não ter recebido assistência material adequada durante o período de espera, a companhia aérea, em sua contestação (ID 297167851), afirma que prestou toda a assistência necessária, inclusive com alimentação e reacomodação no próximo voo disponível, em conformidade com a Resolução 400/2016 da ANAC.

A
passageira
não apresentou provas concretas que contrariem essa afirmação, como registros de reclamações formalizadas no aeroporto ou
mesmo comprovante de pagamento evidenciando que precisou comprar alimento (e, por conseq
uência, que, de fato, não recebeu assistência material pela companhia
) enquanto aguardava o voo em que fora reacomodada
.

Ressalte-se que o mero dissabor ou mágoa decorrentes do atraso de voo, sem a comprovação de circunstâncias excepcionais que caracterizem efetiva ofensa à personalidade, não configuram dano moral indenizável, como bem decidiu o juízo de primeiro grau.

Portanto, não restando comprovada a ocorrência de situação excepcional que justifique a indenização por danos morais, além do próprio atraso, a sentença deve ser mantida.

Dispositivo

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
,
observe-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
, do
CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025